Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709993-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE CAJANGO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE CAJANGO DIAS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante afirma, em síntese, que conta com 23 (vinte e três) anos, foi diagnosticado com a Doença de Crohn – fenótipo inflamatório – e sofre com quadro grave de diarreia e dores abdominais. Aduz que “realiza acompanhamento no Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (Referência no tratamento de doenças inflamatórias intestinais), sendo prescrito para o Impetrante o medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), de uso contínuo, o qual ela deverá tomar a cada duas semanas”. Assinala que o fármaco estava sendo fornecido pela Farmácia de Componentes Especializados (Alto Custo) do Distrito Federal. Contudo, não está sendo mais. Ao final, postula, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e seja determinada entrega imediata “do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), disponível nas Farmácias de Alto Custo do Distrito Federal, ou em caso de falta de estoque, seja o medicamento adquirido por dispensa de licitação para o seu devido fornecimento”. No mérito, pede a concessão da segurança, confirmando a tutela liminar deferida. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao impetrante. A concessão de liminar em mandado de segurança necessita da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. No caso, o impetrante pretende seja determinada, “inaudita altera pars”, à autoridade impetrada a entrega imediata do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), disponível nas Farmácias de Alto Custo do Distrito Federal, . É indiscutível que todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República: Art. 6o. São direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tal previsão foi ratificada no âmbito do Distrito Federal, conforme artigo 204, incisos I e II, da Lei Orgânica, in verbis: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Na hipótese dos autos, a médica da rede pública de saúde do Distrito Federal, que acompanha o paciente, assinalou, em 1/2/2021, que o impetrante desde agosto de 2020 vem realizando a terapia farmacológica com o medicamento requerido na exordial. Contudo, desde dezembro de 2020 o Distrito Federal parou de fornecer o medicamento, motivo pelo qual foi agravado o estado clínico do paciente. Por isto, assenta que ele necessita com urgência a retomada do uso do remédio. No caso dos autos, a documentação encartada permite, em juízo de cognição sumária, verificar a urgência da realização do tratamento vindicado, bem como o eventual risco na demora de sua realização. Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar à apontada autoridade que providencie, em 24 (vinte e quatro) horas, a imediata entrega do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), de uso contínuo, o qual ele deverá tomar a cada duas semanas (ID 24661746 e 14661747), sob pena de sua desídia imputar as penalidades legais. Notifique-se a apontada autoridade coatora, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora